Tribunal: TJSP
Processo: 2207018-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comprovação efetiva de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Formação de grupo econômico-familiar com finalidade de blindagem financeira e de lesar o credor. Negociata empreendida pela executada e empresa requerida que antecedeu a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Comprovação efetiva de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Formação de grupo econômico-familiar com finalidade de blindagem financeira e de lesar o credor. Negociata empreendida pela executada e empresa requerida que antecedeu a formalização do encerramento societário da devedora junto à JUCESP. Adquirente que prosseguiu no mesmo ramo de atividade, no mesmo endereço e ponto comercial, negociando justamente os ativos (produtos e equipamentos) da executada. Decisão de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica em relação às recorrentes mantida. Recurso desprovido.